Tribunal: TJMT
Processo: 0001730-74.2015.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 0001730-74.2015.8.11.0087
APELANTE: GERALDO BARBOSA SANDOVAL
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERALDO BARBOSA SANDOVAL, contra a sentença que julgou improcedentes os autos de Embargos à Execução interpostos contra BANCO DO BRASIL S/A.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 96041457), bem como do julgamento do Agravo Interno – ID no 104369999, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.
O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 108768483, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora